Tribunal: TJDFT
Processo: 0725110-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA. AÇÃO. EXISTÊNCIA. AVERBAÇÃO. Considerando que a credora promoveu a averbação da existência da ação de execução na matrícula do bem imóvel, não há motivo para deferir o pedido de arresto do bem, mormente porque inexiste perigo da demora em esperar a citação da parte executada. A referida averbação protege o direito da exequente contra eventual fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a efetivação do arresto para tal fim.